Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CINCO CONDUTAS CRIMINOSAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA PARCIALMENTE COMPROVADAS. AFASTADA A CONDENAÇÃO DE UMA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA EM PARTE. DOSIMETRIA. 1a FASE. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. PENA DE MULTA. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação.
2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que as vítimas foram à delegacia registrar ocorrência policial.
3. A 1a Turma do Supremo Tribunal Federal recentemente afastou a aplicação retroativa do § 5o do art. 171 do CP quando o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, porquanto “[a] nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.” (HC 187341/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/2020, acórdão pendente de publicação).
4. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
5. Conforme remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça, “[r]esta configurado o estelionato quando o proprietário de revendedora de veículos, de má-fé, se utiliza da empresa para aplicar golpes, apropriando-se de valor oriundo de negócio de venda em consignação sem efetuar o devido repasse ao proprietário do bem. (Acórdão 314495, 20020110357467APR, Relator: Silva Lemos, Revisor: Iran De Lima, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2007, publicado no DJE: 5/8/2008).
6. Uma vez que não foi produzida prova sob o crivo do contraditório em relação à um dos fatos descritos na denúncia, imperiosa a absolvição dos recorrentes em relação a ele, porquanto o art. 155 do CPP traz regra expressa no sentido de que os elementos informativos colhidos na investigação não podem ser o único lastro de um decreto condenatório.
7. Verificado que o aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável da culpabilidade, se embasou em elemento que integra a tipificação penal, afasta-se o recrudescimento da reprimenda.
8. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) é proporcional ao número de crimes praticados. Considerando a prática de 4 (quatro) condutas criminosas, adequado o aumento da pena na fração de 1/4 (um quarto).
9. A jurisprudência desta Casa de Justiça prestigia o entendimento de que o art. 72 do CP não se aplica aos crimes continuados.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.